Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO OU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SUFICIENTE. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
O fornecimento de empréstimo consignado, sob a roupagem de cartão de crédito consignado, pelas instituições bancárias, desprovido de informações claras e ostensivas acerca do produto ofertado, constitui prática abusiva, que autoriza a readequação do contrato e configura dano moral passível de compensação.